Tribunal: STF
Processo: RHC 54394
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
Habeas corpus. Argüição de nulidade processual por falta do exame de corpo de delito. Processo que se encontra na fase das alegações finais. Possibilidade de serem ordenadas, antes da sentença, diligências para sanar nulidade ou suprir falha que haja sido apontada. Possibilidade de se terem colhido, na instrução, elementos que configurem o exame indireto.
Recurso não provido.